Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005169-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA MOREIRA DA COSTA - CPF: 145.421.738-36 (ADVOGADO), LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA - CPF: 071.712.438-00 (AGRAVANTE), ATAIDE SANDOVAL MOREIRA - CPF: 155.953.908-91 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO ELGER - CPF: 042.457.221-42 (AGRAVADO), JULIO CESAR ELGER - CPF: 042.457.111-08 (AGRAVADO), EMILIO PEREIRA SILVA MACEDO - CPF: 798.200.341-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - CPF: 599.399.401-06 (ADVOGADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005169-36.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C OBRIGAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA
-
PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.

Agravante que não se encontra em estado de miserabilidade, mas que comprova sua hipossuficiência com os documentos acostados aos autos. Cabimento dos benefícios da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005169-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA

AGRAVADO: ATAIDE SANDOVAL MOREIRA, PEDRO AUGUSTO ELGER, JULIO CESAR ELGER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lia Cristina Franco Moreira
, contra decisão que
indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
, postulado na presente Ação de Exibição de Documentos c/c Obrigação de Fazer e Cobrança no 1002221-91.2020.8.11.0086 que move em desfavor de
Ataíde Sandoval Moreira e Outros.

Em síntese, noticia que é filha do corréu, ora Agravado, ATAÍDE, fruto de sua relação com Maria Cecília Franco Moreira, falecida em 29.06.2014, de cuja mesma união, advieram os irmãos Ataíde Sandoval Moreira Júnior e Liane Franco Moreira.

Afirma que a administração dos bens e a percepção dos frutos, não só da Autora, como também de seus irmãos, sempre foi exercida pelo pai, seja por seu inquestionável tino comercial, além da própria imposição aos filhos que sempre lhe devotavam temor reverencial, isto sem qualquer prestação de contas.

Salienta que com a morte da mãe, a gestão do patrimônio pelo pai passou a ficar ainda mais escusa, o que motivou a recorrente a empreender esforços para assumir a condução da parte que lhe cabe, por direito próprio e o decorrente da sucessão.

Como consequência e em retaliação, assevera que o pai suspendeu os pagamentos mensais que lhe eram feitos, cessando assim o recebimento de quaisquer valores para sua subsistência.

Reclama que o Agravado ATAÍDE há quase dois anos, não repassa qualquer valor financeiro à Agravante, fato motivador do ajuizamento de ação de alimentos para si e seu filho, cujos alimentos provisórios foram deferidos, circunstância que comprova, por si só, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

No ponto, registra que Ataíde, mesmo citado e intimado, simplesmente não cumpre com as decisões para pagamento dos referidos alimentos provisórios fixados.

Afirma que teve apenas dois vínculos empregatícios em sua vida, o último deles em 1989, ou seja, há mais de 30 anos (DOC. 16 – CTPS), porque dedicou aos estudos e à maternidade, razão pela qual não possui qualquer fonte de renda que lhe permita arcar com os custos do processo.

Assegura que praticamente por toda sua vida se manteve e financiou seus estudos com o recebimento de uma cota-parte que os pais pagavam aos filhos, porquanto os três herdeiros eram proprietários, desde a infância, de grandes propriedades rurais, o que perdurou por certo tempo após o falecimento da matriarca de quem a recorrente recebeu por herança o restante dos bens descritos em sua declaração de imposto de renda.

Afirma que com o falecimento da matriarca, em 23.12.2014, ATAÍDE exigiu da filha, aqui agravante, outorga de uma procuração pública, com amplos poderes para gestão dos bens do monte-mor, sob o pretexto de que se fazia necessária para melhor gestão dos negócios da família.

Anota que com o passar do tempo percebeu que os atos de seu genitor e os poderes mandatários por ela outorgados, em absoluta boa-fé e confiança na figura do pai, configurou verdadeiro estratagema para sonegar dela, quiçá dos demais irmãos, os frutos pelos bens recebidos em herança de sua falecida mãe, o que motivou a revogação da aludida procuração em 29.05.2018.

Noticia que além de bens recebidos por força da herança, é proprietária, em condomínio com seus dois irmãos, Liane e Ataíde Junior, de propriedades rurais, cuja administração é exercida exclusivamente e indevidamente pelo pai, notadamente porque referidas áreas rurais são objeto de comodato em favor do genitor, Sr. Ataíde, que por foça da modalidade contratual, percebe exclusivamente para si todos os frutos deste acervo.

Neste cenário, aduz que se vê obrigada a adotar diversas medidas judiciais contra o genitor e seus asseclas. Como no caso dos arrendatários, em que serão mais de 10 (dez) demandas judiciais, além das ações para desfazimento do condomínio das propriedades e para rescisão do contrato de comodato.

Sustenta que em todas as ações já ajuizadas obteve a concessão ou do pedido de justiça gratuita, ou, do pedido de diferimento de custas, justamente porque foi assertiva em demonstrar que não possui outras fontes de renda que não aquela que foi indevidamente surrupiada pelo genitor.

Defende que está direcionando todos seus esforços, dentro de suas possibilidades, para tomar as medidas necessárias para reaver o que é seu. Todavia, se não concedido o benefício da gratuidade, terá seu direito fulminado, o que configura injustiça irreparável, além daquelas que já suporta.

Ressalta que ainda que tivesse qualquer gerência sobre a parte dos bens que lhe couberam por ocasião do falecimento da mãe, é certo que todos eles estão em condomínio, ou entre os irmãos, ou entre estes e o pai, de modo que a venda destes – no atual cenário de beligerância estabelecido – é praticamente impossível.

Afirma que o único valor repassado por seu pai em abril de 2019, depois de muita insistência, serviu para adquirir uma moradia própria, com a finalidade de garantir um teto ao filho menor e, com o restante, fez frente às despesas pessoais suas e do infante.

Destaca que da análise do extrato de sua única conta bancária junto ao Banco Santander, é possível constatar que as únicas entradas de dinheiro para custear suas despesas mensais são realizadas e providas por sua irmã LIANE ou pelo filho Eduardo.

Assevera que ao contrário do que faz parecer a decisão recorrida, sugestiva de que a Agravante tenha grandes fortunas aplicadas em banco, a simples análise do valor indicado indica sua irrisoriedade (R$ 2.242,99), porque compreende um terço das custas iniciais do processo em questão, atualmente arbitradas em R$ 6.401,40, isto no ano de 2019.

Salienta que sua condição de hipossuficiência financeira para fazer cobro às despesas processuais das demandas já foi reconhecida recentemente, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019311-79.2020.8.11.0000, pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Discorre no sentido de que a defesa de seus interesses por meio de advogados particulares não constitui motivo para o indeferimento do benefício pretendido.

Postula a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id
88597975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005169-36.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante
Lia Cristina Franco Moreira
autora da ação de Exibição De Documento C/C Obrigação De Fazer E Cobrança proposta em face de
Pedro Augusto Elger, Julio Cesar Elger E Ataíde Sandoval Moreira
, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Sabe-se que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Sopesadas as circunstâncias fáticas narradas pela agravante alicerçadas em documentos que evidenciam sua hipossuficiência financeira para o pagamento das custas processuais da presente ação é caso de concessão do benefício.

No caso em análise, a agravante comprovou que muito embora tenha acervo patrimonial constituído em seu favor em razão do falecimento de sua mãe, ao que consta, os bens estão em condomínio, ou entre os irmãos, ou entre estes e o pai.

Além disso, a cópia da carteira de trabalho e extrato da conta corrente (id ́s
81336980 e 81336981) evidenciam movimentação líquida inferior a três salários mínimos, usualmente adotados como parâmetro utilizado pela jurisprudência para análise da capacidade econômica do postulante à gratuidade de justiça. De conseguinte, é certo que os rendimentos mensais da agravante são de parco valor.

O custeio das despesas processuais, no caso, comprometeria excessivamente o já limitado orçamento da autora agravante em evidente risco ao seu sustento. Não há nos autos, ademais, quaisquer outros indícios a elidir o direito à justiça gratuita.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física Deferimento Agravante desempregado Ausência de condições para o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família Benefício deferido Recurso provido.”
(TJSP Agravo de Instrumento no. 2060037-03.2016.8.26.0000 20a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Álvaro Torres Júnior - Caieiras j. em 02.05.2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita – Agravantes que não se encontram em estado de miserabilidade, mas que comprovam sua hipossuficiência com os documentos acostados aos autos – Cabimento dos benefícios da Justiça Gratuita – Prova nos autos a corroborar as afirmações dos agravantes - Atendimento dos requisitos legais. Recurso provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099048-63.2021.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita – Agravantes que não se encontram em estado de miserabilidade, mas que comprovam sua hipossuficiência com os documentos acostados aos autos – Cabimento dos benefícios da Justiça Gratuita – Prova nos autos a corroborar as afirmações dos agravantes - Atendimento dos requisitos legais. Recurso provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099048-63.2021.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

No caso em apreço, verifica-se que a agravante preenche as condições de necessitado consoante o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Este garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Se for obrigada a pagar custas e demais despesas processuais, certamente causará prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para o fim de deferir à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita nos autos da presente Ação de Exibição de Documentos c/c Obrigação de Fazer e Cobrança no 1002221-91.2020.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021